Tribunal: TJBA
Processo: 8076631-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076631-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR BERNARDO RIBEIRO e outros (29)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE HIDRELÉTRICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por pescadores artesanais em face de empresas do grupo Votorantim, sob alegação de impactos negativos causados pela operação da UHE Pedra do Cavalo.

Decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA) que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Interposição de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo pelas empresas rés, sustentando ausência de hipossuficiência e verossimilhança, bem como risco de produção de prova impossível.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Interposição de Agravo Interno.

Apresentação de contrarrazões pelos agravados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que inverteu o ônus da prova está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais e jurisprudenciais; (ii) saber se a inversão acarreta produção de prova impossível pelas agravantes, ensejando risco ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC, permite ao juiz atribuir o ônus de forma diversa, desde que fundamente a decisão e não gere encargo impossível à parte.
A inversão do ônus da prova em ações relacionadas a danos ambientais encontra respaldo na Súmula 618 do STJ, aplicável inclusive quando os autores são consumidores por equiparação.
A decisão agravada atendeu aos requisitos legais, sendo razoável atribuir às empresas rés o encargo probatório quanto à inexistência dos danos ambientais alegados, considerando suas maiores condições técnicas.
Precedente específico do TJBA confirma a possibilidade de inversão do ônus da prova em hipóteses semelhantes, sem que isso implique desequilíbrio processual.
O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “É cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII do CDC e na Súmula 618 do STJ, em ações que discutem responsabilidade por dano ambiental causado por operação empresarial, desde que observadas as balizas do art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC. A atribuição do ônus probatório à parte que detém melhores condições técnicas não configura violação ao contraditório, tampouco à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados

CDC, art. 6º, VIII
CPC, art. 373, §§ 1º e 2º

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80513584720238050000, Relatora: Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024
Súmula 618 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento e Agravo Interno de nº 8076631-91.2024.8.05.0000, originário da Comarca de Salvador (Ba), agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (“VCSA”), VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A. (“VC N/NE”) e VOTORANTIM ENERGIA LTDA. (“VE”) e agravados AUGUSTO CESAR BERNARDO RIBEIRO, GILNELSON PARAGUASSU SANTOS, JOSE ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS, LEANDRA DOS SANTOS DE JESUS CHAGAS, LEANDRO CRUZ DA SILVA, LUCIANA CONCEICAO DA SILVA, MARCIA CRISTINA EVANGELISTA LUZ, MARINALVA BRASIL CONCEICAO, MARIO SERGIO SANTOS DO AMOR DIVINO, MARIZA DA CONCEICAO SILVA BERNARDO, RITA DE CASCIA CHABI DOS SANTOS DE JESUS, ADILSON MENDES DOS SANTOS, ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA, ANTONIO CARLOS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, EDVALDO CORDEIRO DE ALMEIDA SENA, JURACI SIMPLICIO DE JESUS, MANOEL DE JESUS, MANOELA DE JESUS DO ROSARIO, MIRO NUNES DOS SANTOS, RICARDO VIEIRA DOS SANTOS, ROQUE DE JESUS, ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE TOSTA, AUGUSTA NUNES HUNGRIA, GABRIELE MENDES DOS SANTOS, GEIZA LILIAM SILVA DOS SANTOS, GENIVALDO RANGEL DE SENA, IVANESSA DE CARVALHO DE ALMEIDA, PAULINO DOS SANTOS PINHEIRO e RONY PEREIRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II